Tribunal: STF
Processo: ARE 1472830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDAPÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDORPÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO.IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.1. No caso concreto, a parte autora é vinculada aos quadros públicos por força decontrato temporário de trabalho.2. A controvérsia acerca do direito ao adicional de insalubridade, em favor de servidorcontratado temporariamente pelo Estado, foi objeto do Incidente de Uniformização deJurisprudência nº 71008802191, no qual foi uniformizado o entendimento, com aedição do seguinte Enunciado: “Aos servidores contratados com base na Lei Estadualnº. 12.694/2007 não é devido adicional de insalubridade”.3. De fato, o vínculo temporário é regido pela Lei Estadual nº 12.694/2007, queestabeleceu as diretrizes de autorização do Poder Executivo a contratar servidores deescola para atender às necessidades temporárias da Administração Pública. Nalegislação, está disposto que o pagamento da remuneração será o valor correspondenteao vencimento básico da carreira dos servidores, não havendo previsão derecebimento pelo contratado de qualquer outra verba, vantagem ou gratificação, pagaaos servidores efetivos.4. Por outro lado, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 15.450/2020, aredação do art. 107 da Lei Complementar nº 1.098/1994 (Regime Jurídico dosServidores Estaduais), que trata do adicional de insalubridade, sofreu modificação,especialmente por meio da inclusão do § 3º, que o restringiu aos servidores ocupantesde cargo efetivo. Por meio da Lei nº 15.450/20, ainda restou incluído o art. 261-A naLei nº 1.098/94, dispositivo que traz expressamente os direitos garantidos aoscontratados temporariamente, dentre os quais não está contemplado o adicional deinsalubridade.5. Diante da ausência de previsão legal à percepção do adicional de insalubridade aoscontratados temporariamente, a parte autora não faz jus ao recebimento do adicional pleiteado.6. Sentença de improcedência mantida.RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV, 5º, 7º, XXIII e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente